Tribunal: TJDFT
Processo: 0747973-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747973-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: ERIK SANCHEZ Y VACAS D E S P A C H O Trata-se de recurso interposto da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 215112235 dos autos de origem), nos autos da ação de conhecimento, cujos pedidos são de rescisão de contrato por culpa dos réus com o devolução dos valores acrescidos de correção monetária e o pagamento da multa estipulada no contrato, bem como de reparação pelos danos morais, no 0745637-21.2024.8.07.0001, ajuizada por ERIK SANCHEZ Y VACAS em desfavor de LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA e LX HOLDING CORP. Em face da mesma decisão também foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0749268-73.2024.8.07.0000, por GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA, sendo que algumas teses foram declinadas em ambos. Assim, para evitar decisões conflitantes os recursos devem ser julgados em conjunto. Além disso, constata-se que o agravado juntou documentos. Ante o exposto, ao agravante para que, no prazo de cinco dias, se manifeste sobre os documentos juntados com as contrarrazões ao Agravo Interno. Após, os autos devem ficar na Secretaria para aguardar o processamento do AGI n. 0749268-73.2024.8.07.0000, retornando para julgamento simultâneo. Traslade-se cópia da presente para aqueles autos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital